Tribunal: TJDFT
Processo: 0038736-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS RETORNO DO AR DESCUMPRIDO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUTOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. NÃO PROMOÇÃO DO ANDAMENTO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INÉRCIA DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO PARTE DEMANDADA. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART 486, § 6o, DO CPC E DA SÚMULA N. 240 DO STJ. EXTINÇÃO DEVIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SEM CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de sabença que, para configuração do abandono previsto no art. 485, III, do CPC/2015,[36] é necessária a dupla intimação, ou seja, do patrono constituído pela parte e pessoal da parte para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Não necessariamente a Defensoria teria que ser intimada novamente após frustrada a intimação da parte autora.
2. Diligente se mostra o juízo que determina a intimação pessoal da parte autora para indicar o endereço do réu e assim viabilizar o regular prosseguimento da demanda. Cautela frustrada porque o demandante, ora recorrente, mudou de endereço sem comunicar, nos autos, seu novo local de morada.
3. A intimação pessoal do autor torna-se dispensável, na medida em que seu endereço não está atualizado nos autos.
4. Não tendo sido citada a parte ré e, assim, não apresentada defesa, patente a inaplicabilidade ao caso concreto da orientação expressa na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da regra posta no art. 485, § 6o, do CPC. Dispensa inevitável de provocação da parte contrária para extinção do feito.
5. Configurado o abandono da causa em razão da inércia da parte autora, a extinção do feito está correta.
6. Sem majoração de honorários, porquanto não houve condenação relacionada às verbas honorárias.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.